Tribunal: TJSP
Processo: 1009359-65.2021.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação – Propriedade industrial - Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência – Sentença de procedência dos pedidos – Inconformismo da ré, exclusivamente, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Marca "SINA" devidamente registrada pela autora junto ao INPI – Concorrência desleal

Ementa:
Apelação – Propriedade industrial - Ação de abstenção de uso de marca c/c indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela de urgência – Sentença de procedência dos pedidos – Inconformismo da ré, exclusivamente, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais – Marca "SINA" devidamente registrada pela autora junto ao INPI – Concorrência desleal caracterizada – Danos materiais e morais "in re ipsa" – Precedentes das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal de Justiça – Indenização por danos materiais a ser apurada em sede de liquidação de sentença, pelo critério mais favorável à autora/apelada – Exegese dos arts. 208 e 210 da Lei no 9.279/96 – Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. TJSP - Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.